Tribunal: STF
Processo: RE 110764
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO TENDO SIDO ESGOTADAS AS FASES RECURSAIS ORDINARIAS, EIS QUE
CABIA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 609, PARAGRAFO
ÚNICO DO CPP), POIS A DECISÃO, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, FOI POR
MAIORIA, NÃO SE ABRE OPORTUNIDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.